Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700464-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DE SA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou a inclusão do Estado de Goiás e do Município de Luziânia no polo passivo da demanda, com base no Tema 1234 do STF. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que, em brevíssima síntese, que o Município de Luziânia, onde reside, faz parte da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, sendo considerado de interesse da RIDE os serviços públicos comuns de saúde e assistência social. Afirma ainda que, de acordo com as Diretrizes do Ministério da Saúde, o tratamento de reconstrução mamária após cirurgia para tratamento de neoplasia de mama deve ser realizada preferencialmente no serviço original onde a paciente realizou tratamento do câncer. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do agravo. É o relato do necessário. DECIDO Concedo a gratuidade de justiça à parte agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisão que deferir ou indeferir providencias cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública. Além disso, nos termos do art. 4o da Lei 12.153/09, ressalvado o recurso de agravo contra decisões que envolvam providências cautelares, somente será admitido recurso contra a sentença. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça concedida. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora